Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. PROVA DO VÍNCULO E DA REMUNERAÇÃO.
I – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e da remuneração auferida, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.
II – Agravo de instrumento desprovido.